Tribunal: TJMT
Processo: 1012212-49.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012212-49.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEILTON SILVEIRA ALVES - CPF: 694.180.121-20 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME - CNPJ: 02.068.074/0001-95 (APELADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ: 05.934.885/0001-10 (APELADO), MARIA AUXILIADORA VENDRAMINI MARTINS QUEIROZ - CPF: 841.723.478-00 (ADVOGADO), VIVIANE VIANA SAMPAIO - CPF: 001.321.506-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. MOTORISTA PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de exame toxicológico. O recorrente aleg
a
que o resultado positivo no primeiro exame
lhe causou
graves prejuízos e que novo exame realizado em laboratório diverso apresentou resultado negativo.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços por parte dos laboratórios, ensejando a responsabilidade civil por danos materiais e morais, diante dos resultados divergentes nos exames toxicológicos.

III.
Razões de decidir

1
. O exame toxicológico e sua contraprova foram realizados conforme as normas regulamentadoras aplicáveis, não havendo demonstração de er
ro por parte dos laboratórios.

2
. A contraprova, prevista na Resolução do Contran no 691/2017, foi realizada corretamente e indicou o mesmo resultado positivo para substâncias proibidas. O segundo exame, realizado 14 dias após a primeira coleta, não invalida o resultado anterior por se tratar de amostras diferentes.

3
. Ausente demonstração de falha no serviço prestado pelos laboratórios, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
A realização de contraprova toxicológica, conf
orme as normas regulamentadoras
afasta a responsabilidade civil dos laboratórios quando não demonstrada f
alha na prestação dos serviços.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC, art.
14; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Apelação (CPC) no 0523233-10.2018.8.09.0006; TJ-MT, Apelação Cível no 1022882-03.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

ADEILTON SILVEIRA ALVES
,
contra
a sentença
de ID

233695230
,
proferida
nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais, pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, ajuizada em desfavor de
LABORATÓRIO GASTÃO DE MATOS
e
LABORATÓRIO MORALES
,

que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira requerida e julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios aos advogados das requeridas no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Por intermédio d
as razões recursais de ID

233695234
,
o
apelante
sustenta
que a Magistrada singular deixou de analisar adequadamente as provas, bem como deixou de aplicar corretamente os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que há falha na prestação dos serviços pelos apelados, visto que o segundo exame realizado após 15 (quinze) dias,
em laboratório diverso, concluiu negativamente para o uso de substâncias ilegais.

Salienta que o resultado positivo do exame inicial ocasionou graves prejuízos morais e materiais, pois manchou sua honra e o impediu de trabalhar.

Ademais, afirma que
,
não obstante a contraprova também tenha dado
positivo
para a presença das substâncias psicomotoras, ela não pode ser considerada, já que foi realizada pelo segundo apelado, não sendo um documento seguro,
uma vez que ele
possui interesse no desfecho da demanda.

Deste modo, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes, condenando solidariamente os apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além das custas e honorários advocatícios.

O r
ecurso
é
tempestivo

e

dispensa

preparo,
em razão do
apelante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos (ID
234418150
).

Em suas contrarrazões juntadas no
s

ID
s

233695236 e 233695237
, o
s

apelados pugnaram
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatad
o
no presente Recurso de Apelação
,
o

apelante
ADEILTON SILVEIRA ALVES

se

insurge contra a decisão de 1o Grau
que julgou improcedente a
ação ajuizada
em desfavor de

LABORATÓRIO GASTÃO DE MATOS
e
LABORATÓRIO MORALES
.

Segundo o autor, para ser admitido para trabalhar na empresa “ACB TRANSPORTES”, na função de motorista de caminhão, passou pelo exame toxicológico no
LABORATÓRIO GASTÃO DE MATOS
(Nome fantasia: Laboratório Carlos Chagas)
, na data de 23/10/2019, fornecendo amostras de pelos das pernas para duas cadeias de análise
, sendo o exame realizado pelo segundo apelado
LABORATÓRIO MORALES
(Nome fantasia: Laboratório Sodré),

que resultou
positivo para a presença das substâncias cocaína,
benzoilecgonina
e crack
.

No entanto, afirma que o resultado do exame foi encaminhado dire
tamente
para a empresa e que ele somente tomou conhecimento posteriormente através de um funcionário do local.

Inconformado, o apelante realizou novos exames em laboratório diverso na data de 06/11/2019, que não constatou
pel
a presença das referidas substâncias.

Diante disso, considerando que o apelante realizou a coleta de dois materiais
com os apelados
, o Juízo
a quo
determinou a realização da contraprova no decorrer do processo, o qual também resultou positivo para a presença de cocaína, conforme pode se verificar nos
IDs
233695216 e 233695217.

Pois bem.

Segundo a sistemática do CDC, para que se verifique a obrigação de indenizar os danos causados pelas prestadoras de serviços, basta que o ofendido comprove os seguintes requisitos: a prestação de um serviço deficiente, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

Sobre os requisitos para que se configure a responsabilidade civil, leciona Rui
Stoco
:

“
na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta, um dano e o nexo de causalidade entre uma e outro (in Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 146)
”
.

A responsabilidade do prestador de serviços pelo “fato do serviço” é regulada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a modalidade objetiva de responsabilização, oriunda da aplicação da Teoria do Risco Integral. Nessa modalidade, a comprovação da culpa do prestador de serviços é absolutamente desnecessária para que haja a responsabilização da empresa pelos danos causados a seus consumidores.

Em complementação, o §

3o do art. 14 do diploma consumerista prevê que, uma vez comprovados os requisitos legais para a responsabilização da prestadora de serviços, esta somente poderá ser afastada

se demonstrar cabalmente que o defeito alegado não existe ou que o consumidor ou terceiro possuem culpa exclusiva pela causação do dano. Confira-se:

“Art. 14.
(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

No entanto, não restou demonstrado que o primeiro resultado e a correspondente
contraprova
, reputados como errôneos pelo autor, decorrem de erro praticado pelo
s
laboratório
s
apelado
s
.

Por sua vez, restou
demonstrado que os laboratórios atenderam às normativas no que diz respeito à realização do exame toxicológico,
visto que colheram as duas amostras para realização da contraprova, caso necessário,
em conformidade com o art
.
16 da Resolução no

691/2017
.

A contraprova corresponde a uma 2a amostra
de pelo
do paciente que é colhida, por força de lei (art. 148-A, §

4o, da Lei no 13.103/2015, regulamentada pela Resolução do Contran no 691/2017), no mesmo dia da colheita da amostra principal (1a amostra)
,
que será utilizada no exame laboratorial.

A contraprova existe justamente como uma forma de assegurar ao consumidor a possibilidade de contraditar o resultado obtido em seu teste. Ela é um direito legalmente assegurado pelo art. 16 da Resolução no 691/2017 do Contran ao condutor que obtiver resultado positivo para alguma substância psicoativa banida pelo Contran.

No caso, nota-se que ela foi realizada em conformidade ao que estabelece o art. 11, §

7o, inciso IV, da Resolução no 691/2017. Confira-se:

“Art. 11.
A coleta do material biológico destinado ao exame toxicológico de larga janela de detecção deverá ser realizada sob a responsabilidade do laboratório credenciado pelo DENATRAN, de acordo com o disposto nesta Resolução e seus Anexos.

(...)

§ 7o A coleta das duas amostras será feita conforme procedimentos de custódia indicados pelo laboratório credenciado, observando- se os seguintes requisitos:

I -
para
proceder ao exame completo,
a
amostra deverá ser analisada individualmente, com a necessária adoção dos procedimentos de descontaminação, extração, triagem e confirmação, sendo vedada a análise conjunta de amostras ("pool de amostras");

II -
deverá
ser armazenada no laboratório, por no mínimo 05 (cinco) anos, para fim de realização da contraprova, por meio de solicitação formal do condutor ao laboratório credenciado pelo DENATRAN;

III - ao solicitar a realização da contraprova, o condutor assinará termo através do qual dará ciência de que a partir do momento em que o material biológico for utilizado para realização da contraprova, não haverá mais qualquer material a ser analisado futuramente.

IV -
a
contraprova deverá ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original e deverá ser emitido laudo positivo ou negativo
.”
(
g.n
)

Logo, não há que se questionar o fato
d
e o
exame ter sido realizado no laboratório apelado, haja vista que fora realizada conforme estabelece a Resolução do C
ontran
.

Também se observa
,
dos documentos juntados aos autos
,
que o laboratório apelado seguiu corretamente o protocolo de coleta, identificando o material colhido
,
cuja confirmação foi feita pelo autor e testemunhas, não tendo esse procedimento sido questionado pelo autor.

Destarte, a
inda que o segundo exame
,
realizado pelo apelante em laboratório diverso
,
tenha concluído por outro resultado, restou claro que
foram utilizadas amostras diferentes, colhidas depois de passados
14
dias da primeira coleta de material,
pode
ndo
de fato produzir
outro resultado
,
logo
,
não constituem prova de erro cometido no primeiro exame.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME TOXICOLÓGICO PARA ADMISSÃO. MOTORISTA PROFISSIONAL. RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E BENZOILECGONINA. CONTRAPROVA. EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO COM RESULTADO NEGATIVO. INVALIDADE PARA O FIM ESPECÍFICO, PORQUANTO REALIZADOS VINTE E TRÊS DIAS DEPOIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1
. No caso em questão, o requerente se submeteu a exame toxicológico para admissão em atividade laboral
como motorista profissional. A primeira amostra foi positiva para cocaína e
benzoilecgonina
e, embora em uma segunda coleta o resultado tenha sido diferente, tal fato não invalida a primeira conclusão.

2. Coletas realizadas em momentos diversos, com 23 (vinte e três) dias de diferença, que abarcam janelas de detecção distintas.
3. Ausência de demonstração da falha do serviço laboratorial, que comprovou a seriedade dos procedimentos realizados. 4. Inexistentes os requisitos necessários para a responsabilização civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 05232331020188090006, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 27/07/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020)

Portanto, nenhum documento colacionado demonstra que o laboratório tenha errado no resultado do exame toxicológico do autor, de modo que
não
ficou
caracterizada a falha na prestação dos serviços, ou seja, não há ato que possa ser reputado como ilícito ou irregular
.

Sobre a matéria segue
m
entendimentos deste Sodalício
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENOVAÇÃO DE CNH – EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO – ALEGAÇÃO DE FALSO POSITIVO – ERRO DE RESULTADO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Inexistindo comprovação do alegado erro atribuído ao Laboratório, em resultado de exame toxicológico por ela realizado, não resta configurado ato ilícito indenizável.
O resultado de outro exame toxicológico realizado em data diversa e em outro laboratório não se presta a invalidar o resultado obtido no primeiro.
”
(N.U 1022882-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022,
Publicado
no DJE 17/08/2022
)

“(...)
Comprovado pela prestadora do serviço, por meio de confirmação na contraprova do exame toxicológico, que o primeiro resultado obtido na amostra original não foi equivocado, não há como se imputar a ela o dever de indenizar o autor.

A subsunção a novo exame toxicológico 53 (cinquenta e três) dias após a realização do primeiro não é capaz de invalidar.
os
resultados
obtidos no primeiro exame, sobretudo diante de sua confirmação pela contraprova.

O erro no resultado do exame somente poderia ser cabalmente comprovado por meio da realização de um segundo exame na mesma data, ou pela contraprova.

Não tendo o consumidor se desincumbido de seu encargo probatório, à míngua da comprovação da prestação deficiente dos serviços prestados pelo laboratório, não há como acolher seu pedido de reparação por danos morais e materiais.

(N.U 1008078-47.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 22/01/2021)
(
g.n
)

Nesse passo, à míngua dos requisitos que ensejam a reparação civil, não comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais ou morais.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

ADEILTON SILVEIRA ALVES
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no a
rt. 85, §

11
, do
CPC, majoro
os honorários advocatícios
de
R$

3.000,00 para R$

3.450,00, com a
ressalva do art. 98, §

3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024